Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-51.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706373-51.2021.8.07.0017 RECORRENTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDA: CRISTINA PINTO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 1. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é permitida quando há relação de consumo entre as partes e ficar demonstrada abusividade na cobrança. 2. A redução dos juros remuneratórios depende da comprovação de onerosidade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo por parâmetro a taxa média de mercado para operações equivalentes. 2. No caso concreto, as taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos são manifestamente abusivas, visto que excedem significativamente a média do mercado à época da celebração. Diante disso, foi determinada a revisão dos contratos para que tenham por base a taxa média do mercado. 3. A restituição em dobro dos valores cobrados com taxas abusivas é devida, por violar a boa-fé objetiva contratual, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. Apelação parcialmente provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, defendendo que não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva. Afirma que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.o 22.626/33 (Lei de Usura). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. b) artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a recorrida pagou a insurgente somente os valores devidos, legais e pactuados, nos termos do contrato firmado, inexistindo prova da má-fé. Aduz que sofrerá prejuízo com a concretização da repetição de indébito, bem como que haverá enriquecimento ilícito da recorrida. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125 (ID 63049977). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto vilipêndio em relação aos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos com relação de consumo, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de “7. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 8. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedente. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.440.392/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Assim, “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.554.534/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessária a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.100.901/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125 (ID 63049977). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015